Tribunal: TJDFT
Processo: 0754038-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0754038-75.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: THELMA REGINA VIEIRA DE MELLO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por THELMA REGINA VIEIRA DE MELLO em desfavor de DISTRITO FEDERAL visando à reforma da decisão (ID de origem 258507224) proferida nos autos do processo no 0708716-75.2025.8.07.0018, pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil, intime-se o agravado para, querendo, e no prazo legal, apresentar contrarrazões. Brasília, DF, 13 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator